Tribunal: TJSP
Processo: 3014239-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
r sob pena de sequestro de verbas públicas. A agravante alega a necessidade de considerar a data-base da conta, aplicação da Lei 17.205/2019, cancelamento do ofício de RPV e expedição de novo requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da Lei Estadual 17.205/2019 ao cálculo do depósito prioritário em cumprimento de sentença transitada em julgado antes da vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Estadual 17.205/2019 não se aplica a situações jurídicas constituídas antes de sua vigência, conforme decidido pelo STF no RE 729.107/DF (tema 792).

A decisão do STF na ADI 5.100/SC reforça a impossibilidade de aplicação retroativa de normas que alteram o teto das obrigações de pequeno valor a condenações transitadas em julgado.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 100, §§ 2o e 3o; Lei Estadual 17.205/2019.

Jurisprudência Citada: STF, RE 729.107/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.03.2021; STF, ADI 5.100/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.05.2018.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3014239-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 12/03/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão pela qual determinado o pagamento de RPV e depósito complementar sob pena de sequestro de verbas públicas. A agravante alega a necessidade de considerar a data-base da conta, aplicação da Lei

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão pela qual determinado o pagamento de RPV e depósito complementar sob pena de sequestro de verbas públicas. A agravante alega a necessidade de considerar a data-base da conta, aplicação da Lei 17.205/2019, cancelamento do ofício de RPV e expedição de novo requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da Lei Estadual 17.205/2019 ao cálculo do depósito prioritário em cumprimento de sentença transitada em julgado antes da vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Estadual 17.205/2019 não se aplica a situações jurídicas constituídas antes de sua vigência, conforme decidido pelo STF no RE 729.107/DF (tema 792).

A decisão do STF na ADI 5.100/SC reforça a impossibilidade de aplicação retroativa de normas que alteram o teto das obrigações de pequeno valor a condenações transitadas em julgado.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 100, §§ 2o e 3o; Lei Estadual 17.205/2019.

Jurisprudência Citada: STF, RE 729.107/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.03.2021; STF, ADI 5.100/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.05.2018.